Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUTAL E DESPEJO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE AQUISIÇÃO MÍNIMA E DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado o descumprimento do contrato de locação de estabelecimento comercial para comercialização de produtos derivados de petróleo, decorrente da violação das cláusulas de exclusividade e de aquisição mínima de combustível, além do inadimplemento de alugueis, mostra-se devida a rescisão do contrato e o despejo, com a incidência dos respectivos encargos contratuais.
3. Apelação cível conhecida e não provida.